Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DESPACHO Consoante a sentença e decisão de origem, estes autos foram julgados em conjunto ao processo no 0711124-17.2021.8.07.0006, porque contém relação idêntica (IDs 45711866 e 45711871). As partes optaram pela interposição de recursos únicos e naquela demanda, o que ocasionou a remessa deste processo para análise conjunta. No processo mencionado verifica-se que foi concedida vista sobre as preliminares em contrarrazões, razão pela qual aguarda pela manifestação da parte interessada. Diante disso, associem-se ao processo no 0711124-17.2021.8.07.0006 para julgamento em conjunto, e tornem ambos os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46